Tribunal: TJSP
Processo: 2187658-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização – Cumprimento de Sentença - Decisão que indeferiu o pedido de levantamento da penhora efetivada sobre lucros e dividendos – Inconformismo, alegando, basicamente, que a penhora em apreço recaiu sobre verba que possui natureza alimentar – Descabimento – Impossibilidade de se estender aos valores recebidos pela executada a título de lucros e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização – Cumprimento de Sentença - Decisão que indeferiu o pedido de levantamento da penhora efetivada sobre lucros e dividendos – Inconformismo, alegando, basicamente, que a penhora em apreço recaiu sobre verba que possui natureza alimentar – Descabimento – Impossibilidade de se estender aos valores recebidos pela executada a título de lucros e dividendos, a proteção legal da impenhorabilidade destinadas às verbas que, por expressa disposição legal, possuem natureza alimentar – Recurso desprovido .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187658-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SILVANA
MARSON, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187658-75.2019.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187658-75.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SILVANA MARSON
AGRAVADA: BRADESCO SAÚDE S/A
INTERESSADOS: NEOMATER S/C LTDA, KAZUYA YAMASHIRO, ODAIR
GOMES, IVONE MARQUES GOMES, DANIEL MARQUES GOMES e JÉSSICA
MARQUES GOMES
JUIZ: GUSTAVO HENRIQUE BRETAS MARZAGÃO
VOTO No 21.320
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Indenização

Cumprimento de Sentença - Decisão que indeferiu o pedido de
levantamento da penhora efetivada sobre lucros e dividendos
Inconformismo, alegando, basicamente, que a penhora em apreço
recaiu sobre verba que possui natureza alimentar Descabimento
Impossibilidade de se estender aos valores recebidos pela
executada a título de lucros e dividendos, a proteção legal da
impenhorabilidade destinadas às verbas que, por expressa
disposição legal, possuem natureza alimentar
Recurso
desprovido .
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 35a Vara Cível do Foro Central, da Comarca da
Capital, em Incidente de Cumprimento de Sentença ajuizado por BRADESCO SAÚDE
S/A contra SILVANA MARSON e KAZUYA YAMASHIRO, para ressarcimento dos
valores relativos à cota-parte dos réu na condenação solidária que lhes foi imposta âmbito
da Ação de Indenização ajuizada por ODAIR GOMES, IVONE MARQUES GOMES,
DANIEL MARQUES GOMES e JÉSSICA MARQUES GOMES, que deferiu o pleito de
penhora dos lucros e dividendos que a executada tem a receber das empresas SANU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187658-75.2019.8.26.0000 -E
3
SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA UNIVERSITÁRIO LIMITADA
EPP e
SANESTAR CLÍNICA MÉDICA SERVIÇOS E ANESTESIOLOGIA E ASSISTÊNCIA
RESPIRATÓRIA S/S LTDA.
Alega a agravante, basicamente, que a penhora em
apreço recaiu sobre valores que, embora sob a rubrica de lucros e dividendos, possuem
natureza salarial, pois é a remuneração que recebe pela prestação de seus serviços médicos,
devendo, portanto, ser reconhecida a impenhorabilidade de tais valores.
O efeito suspensivo foi indeferido.
Dispensadas as informações do MM. Juiz da causa, a
agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
A decisão agravada não merece reforma.
Como se sabe, a teor do disposto no artigo 833, inciso
IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis: “os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o “.
No caso dos autos, conquanto a agravante afirme que
os valores que recebe a título de “lucros e dividendos”, que apenas no ano de 2017 lhe
renderam mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), na verdade, se referem a seus
honorários médicos, a pretensão de estender a tais valores a proteção legal da
impenhorabilidade prevista no dispositivo legal acima aludido não merece prosperar.
Como se sabe, a remuneração ao sócio ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187658-75.2019.8.26.0000 -E
4
administrador que de fato exerce trabalho físico e/ou intelectual para a obtenção dos
resultados da empresa é concretizada através do pagamento de pró-labore, valor que,
conforme entendimento jurisprudencial, é considerado impenhorável.
Contudo, o recebimento de lucros e dividendos
possusem natureza diversa e totalmente desvinculada de efetiva atuação do sócio ou
proprietário na execução da atividade fim da empresa, de modo que não pode ser
considerado fruto do trabalho autônomo, e portanto, impenhorável, como pretende fazer
crer a agravante.
“Mutatis mutandis”, impõe-se a citação dos seguintes
arestos proferidos por esta Egrégria Corte:
“PENHORABILIDADE DE PRO LABORE - Impossibilidade -
Tendo em vista a natureza alimentar do pro labore, que não se
confunde com os lucros apurados ao final de cada exercício e
distribuídos entre os sócios, a penhora de tal verba não pode
ser deferida, à luz do art. 833, IV, do NCPC.
PENHORABILIDADE DOS LUCROS E DIVIDENDOS -
Possibilidade - Perfeitamente possível a penhora sobre lucros e
dividendos a que o sócio executado tenha direito - Constrição
que encontra respaldo no art. 1.026, do Código Civil -
Precedentes.
PENHORABILIDADE EM CONTA DO DEVEDOR SOBRE
VALORES QUE EXCEDAM A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS -
Valores objeto da constrição apenas excedentes aos 50 salários
mínimos - Artigo 833, IV, parágrafo 2o, do CPC de 2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187658-75.2019.8.26.0000 -E
5
Perda da natureza alimentar dos valores excedentes mantidos
em conta após o recebimento por não se prestarem à
manutenção do devedor e sua família, já assegurada a
impenhorabilidade até o limite legal - Decisão parcialmente
reformada - Recurso parcialmente provido para determinar a
penhora de toda a parte cabente ao agravado nos lucros e
dividendos a lhe serem distribuídos pela empresa “Salles
Gomes e Advogados Associados” e sobre os valores excedentes
a 50 salários mínimos que se encontrarem em sua conta ou
aplicação financeira, até a quitação do débito. (Agravo de
Instrumento no 2161644-54.2019.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Privado, Relator MENDES PEREIRA, j. em 27.01.2020).
“Agravo de instrumento. Execução. Penhora de participação
nos lucros. Admissibilidade. Verba que não ostenta caráter
alimentar. Exegese do artigo 1.026, caput, do Código Civil.
Decisão mantida. Recurso improvido”. (Agravo de Instrumento
no 2222200-22.2019.8.26.0000, 32a Câmara de Direito Privado,
Relator RUY COPPOLA, j. em 13,11,2019).
Como quer que seja, havendo o ordenamento jurídico
pátrio estabelecido proteção legal sobre as diversas formas de remuneração pelo exercício
do trabalho, diante de sua natureza alimentar, não se pode admitir que sejam obliquamente
desvirtuadas para, quando conveniente, se obtenha vantagens fiscais e tributárias e, em
outras situações, sustentar-se natureza salarial para contar com a proteção legal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187658-75.2019.8.26.0000 -E
6
impenhorabilidade, do que decorre o desprovimento do inconformismo da agravante.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator